Tribunal: TCU
Processo: 036.606/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13339/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.606/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aide Silva Lopes (XXX.144.165-XX); Angela Conceicao Andrade Dias (XXX.480.165-XX); Araci Santana Costa Santos (XXX.744.675-XX); Evandro de Souza Silva (XXX.943.985-XX); Gildasio Santana dos Santos (XXX.272.705-XX); Isaac Almeida Fiterman (XXX.770.141-XX); Maria de Lourdes Santana Hilariao (XXX.981.005-XX); Maria do Rosario Lima Vieira (XXX.264.591-XX); Telma Freitas Rocha Froes (XXX.398.365-XX); Vera Lucia Conceicao de Carvalho (XXX.872.585-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.